Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo reportado nos autos, que fora contratado indevidamente em nome do autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, ainda, sua inaptidão para a produção de efeitos jurídicos válidos. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo efeito suspensivo do recurso, alega litigância de má fé do recorrido, a perda superveniente do objeto, ausência de alegação da própria torpeza por parte do autor, cerceamento de defesa e limitação das provas, sob o fundamento de que este Juizado não é competente para a causa. No mérito, afirma que o contrato de empréstimo foi pactuado com o preenchimento dos requisitos legais, que não há que se falar em qualquer ilegalidade e que não se aplica ao caso a súmula 479 do STJ. Ainda discorre sobre a ausência de registro de ocorrência, a existência da dívida e a ausência de motivo para nulidade contratual. Por fim, requer o provimento recursal.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 44412275).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.

4. Sobre a litigância de má fé do autor, não constato nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, como o exercício de forma abusiva de direitos processuais, a alteração da verdade dos fatos. Preliminar rejeitada.

5. Rejeito ainda a alegação de perda superveniente do objeto. Esta consiste em falta de interesse processual após o ajuizamento da ação, o que, no caso, inexiste. Inclusive, o autor apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença. Preliminar rejeitada.

6. Em relação ao argumento de que o autor não alegou a própria torpeza em seu benefício e que tal fato causa estranheza, sem qualquer razão a parte recorrente. O autor alegou ter sido vítima de fraude, do qual milhares de brasileiros já foram vítima. O autor tomou as providências cabíveis e necessárias para evitar sofrer danos, tendo inclusive estornado o valor do empréstimo . Preliminar rejeitada.

7. Sobre a questão de cerceamento de defesa e limitação de provas, sem razão. A via eleita pelo requerente é adequada e este Juizado é competente. A ação não é complexa e não há que se falar em afastamento do curso processual pelo procedimento escolhido. Inclusive, são vastos os julgados de casos semelhantes a esses nos Juizados Especiais. Por fim, destaque-se que os documentos que constam dos autos são suficientes para seu julgamento. Preliminar rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. A lide reside na regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário objeto dos autos. De um lado, o autor afirma que fora vítima de golpe de estelionatários e que não contratou o empréstimo por vontade própria. De outro lado, o banco afirma sobre a regularidade da contratação.

10. Consta nos autos documentos comprobatórios de que o autor tentou cancelar o contrato de empréstimo quando soube do que tinha acontecido (ID 44412221 e ID 44412220) registrando ocorrência (44412219) e, ainda que fora vítima de golpe, já que o próprio réu afirma (ID 44412242) que fora instalado aplicativo no celular do autor pelo golpista, pelo qual foi possível o acesso ao aplicativo do banco, o que evidencia a falha na prestação dos serviços do banco réu. Portanto, a sentença não merece reparo.

11. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

12. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço e na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). A fraude, inclusive, não é apta a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.

13. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.